Tribunal: STF
Processo: RE 1569867
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 55):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – ESTADO – CRIAÇÃO DE LEITOS DE INTERNAÇÃO INTENSIVA DE URGÊNCIA – MÉDIA COMPLEXIDADE – RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ENTE ESTATAL – NECESSIDADE DA MEDIDA – COMPROVAÇÃO. Ao Estado de Minas Gerais compete a execução de ações de saúde de média e alta complexidade, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade precípua do ente estadual para promover a criação dos 28 (vinte e oito) leitos de CTI na Microrregião Sanitária de Conselheiro Lafaiete/Congonhas, cuja imprescindibilidade da medida restou devidamente fundamentada por meio dos estudos desenvolvidos pela própria Secretaria de Estado de Saúde. As excepcionais necessidades dos cidadãos não podem ser obstadas por questões de planejamento, devendo o gestor público assegurar a disponibilização de leitos de forma contínua e oportuna para a adequada prestação do serviço de saúde, razão pela qual é imperiosa a manutenção da sentença de procedência do pedido.”
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 61), foram desprovidos (Doc. 70).
No Recurso Extraordinário (Doc. 75), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega violação ao art. 2º da CF/1988.
Para tanto, afirma que “o acórdão recorrido, ao determinar ao ente estadual a realização de medidas pontuais, consistentes na criação de 28 (vinte e oito) leitos de CTI, da forma e no prazo estipulado pelo Ministério Público, sob pena de multa coercitiva, viola o princípio da separação de poderes na interpretação dada pelo Supremo Tribunal de Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 698.” (Doc. 75, fl. 2).
Aduz que “o diagnóstico de 2017 utilizado pelo acórdão não tem validade atualmente para fundamentar a condenação do estado de Minas Gerais à criação de 28 (vinte e oito) leitos de CTI”, além do que “a criação de novos leitos demanda tempo e o concurso de diversos atores” (Doc. 75, fl. 7).
Argumenta que “o Estado vem adotando medidas para incrementar a capacidade hospitalar na região, sendo a principal delas a construção do Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete que irá suprir o déficit de leitos na região” (Doc. 75, fl. 11).
Destaca que “com a criação de leitos ao longo dos anos e com a perspectiva dos novos leitos de UTI do hospital regional que deve ser inaugurado nos próximos meses, não há o déficit de leitos que existia no momento da propositura da demanda ou mesmo o déficit existente no estudo de 2017, sobre o qual se baseou a decisão recorrida. Além disso, a manifestação da SES comprova que o problema da falta de leitos vem sendo devidamente tratado pelos gestores do SUS” (Doc. 75, fl. 9).
Em exame de admissibilidade (Doc. 92), o RE foi admitido.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 75, fl. 4):

“Atento ao que prescreve a lei processual civil, o recorrente sublinha, em sede preliminar, a repercussão geral dos temas veiculados neste recurso. 
Debate-se, aqui, os limites constitucionais da intervenção do judiciário nas políticas públicas e a observância do decidido por esta corte no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 698. 
A repercussão do provimento judicial, que obriga o ente estadual a atuar fora sem planejamento adequado, compromete o gasto público na medida em que obriga o Estado a disponibilizar ou remanejar recursos em prazo arbitrariamente estipulado para atender a determinação judicial específica, o que implica na realocação de recursos, que seriam destinados ao atendimento de outras demandas prioritárias.
Enfim, o recorrente insurge-se contra a determinação de medida pontual, da forma e em prazo determinado, sob pena de multa coercitiva, que elimina a discricionariedade do gestor, garantida no art. 2º da Constituição. 
Trata-se de tema que já teve reconhecida sua repercussão geral (Tema 698) que, por sua relevância e recorrência, merece ser apreciado pelo Pretório Excelso, sobretudo porque diz respeito à extensão e alcance de dispositivo constitucional (art. 2º da Constituição) que, por sua natureza e abrangência, exorbita a esfera de interesses e direitos das partes para atingirem toda a coletividade. 
Assim, dada a relevância do tema posto neste apelo extremo, infere-se que as questões recursais estão entranhadas de repercussão geral, aptas, portanto, a viabilizar o trânsito deste recurso.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem, à luz das peculiaridades do caso concreto, bem como da Portaria 1101/GM/2002, manteve a condenação dos réus à disponibilização de, no mínimo, 28 (vinte e oito) leitos de CTI na Microrregião Sanitária de Conselheiro Lafaiete/Congonhas aos seguintes argumentos (Doc. 55, fl. 6):

“Com efeito, consoante dispõe a mencionada Portaria do Ministério da Saúde, editada para estabelecer parâmetros assistenciais no SUS, a estimativa da necessidade de leitos hospitalares calcula-se da seguinte forma:
(...)
 Por seu turno, evidencio que foi juntado aos autos, como prova emprestada oriunda do processo n. 5001090-61.2017.8.13.0183, um estudo realizado pela Secretaria de Estado de Saúde acerca dos vazios assistenciais de leitos de UTI e cirúrgicos, de média e alta complexidade, na Macrorregião Centro-Sul de Saúde e na Microrregião de Conselheiro Lafaiete, do qual se extraem as seguintes informações: a) O perfil das internações é predominantemente de urgência na média complexidade hospitalar; b) Os serviços de média complexidade são organizados no âmbito microrregional, de modo que a capacidade do território em absorver a demanda de seus munícipes é estimada pela taxa de resolubilidade; c) Foi identificada a necessidade de potencialização das linhas de cuidado dos acidentes vasculares cerebrais e do infarto agudo do miocárdio, as quais pertencem à Rede de Atenção às Urgências e Emergências (documento n. 20).
Considerando o mencionado estudo, foi elaborada a Nota Técnica n. 6/SES/URSBRB-CAS/2021, cuja conclusão foi no sentido de vocacionar o Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete para: “(...) suprir os vazios assistenciais identificados no território para serviços de média complexidade em Oftalmologia (Unidade de Atenção Especializada em Oftalmologia, Glaucoma, Doença Macular Relacionada à Idade – DMRI), Oncologia (Propedêutica do câncer de colo de útero, propedêutica do câncer de mama), Endocrinologia, Urologia e Cirurgia Geral e Alta Complexidade ao indivíduo com obesidade, bem como ampliar os leitos para nível de hospital de grande porte, considerando o déficit de leitos cirúrgicos na macrorregião”.
A nota técnica ressaltou também que, no contexto de cirurgia geral, “na Macrorregião de Saúde Centro Sul há um déficit de 399 leitos cirúrgicos, o que caberia avaliar a possibilidade de ampliação/adequação dos leitos do Hospital Regional de Lafaiete previstos para 97 para um total maior que 150 leitos para então caracterizar o hospital como de grande porte” (documento n. 20 - grifei). 
Ainda sobre a matéria, foi colacionado outro estudo – esse direcionado ao cálculo da necessidade de leitos hospitalares e complementares (UTI) para o Estado de Minas Gerais segundo Macrorregião de Saúde – tendo como base o ano de 2017, cuja metodologia de estimativa utilizada foi a disponibilizada pelo Ministério da Saúde, fundamentada em dados da população projetada por faixa etária e município de residência, de internação por residência e internação apresentados e processados no SIHD e do número de leitos existentes à época. 
Acerca dos leitos complementares de UTI, o estudo identificou déficit na Macrorregião Centro-Sul na quantidade de 06 (seis) leitos faltantes pediátricos e 28 (vinte e oito) adultos, conforme se verifica (documento n. 20): (...)
Nota-se, portanto, que a Macrorregião de Saúde Centro-Sul – que engloba a Microrregião de Conselheiro Lafaiete – necessitava, à época dos estudos elaborados pela Secretaria de Estado de Saúde, de 34 (trinta e quatro) leitos complementares de UTI para suprir a demanda populacional, carecendo de maior zelo as linhas de cuidado referentes às Redes de Atenção às Urgência e Emergências na média complexidade hospitalar.
(...)
Diante desse quadro, conclui-se pela responsabilidade precípua do ente estadual para promover a criação dos 28 (vinte e oito) leitos de CTI na Microrregião Sanitária de Conselheiro Lafaiete/Congonhas, cuja necessidade restou devidamente fundamentada por meio dos estudos desenvolvidos pela própria Secretaria de Estado de Saúde.
(...)
Com a devida vênia, as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde no Memorando SES/SUBRAS-SPAH-DEHUE.n. 652/2023 dão conta de que o réu retomou as obras do Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete, cuja previsão de conclusão é no segundo semestre de 2025, com a oferta de 20 (vinte) leitos de internação intensiva (documento n. 26), quantidade essa que ainda é insuficiente para atender a demanda da Microrregião de Conselheiro Lafaiete.”

Desse modo, para divergir das conclusões do acórdão recorrido seria necessário proceder ao reexame das provas dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido, vejam-se se os seguintes precedentes:

“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. 
1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. 
2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à obrigação do ente público municipal de tomar as providências necessárias ao regular funcionamento de matadouro público, de forma a assegurar a saúde da coletividade e do meio ambiente – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Recurso extraordinário não conhecido. (RE 1356291, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077  DIVULG 22-04-2022  PUBLIC 25-04-2022)”

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INSTALAÇÃO DE UNIDADES DE TERAPIA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 1580130 AgR / RJ, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 26/03/2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente